Tribunal: STF
Processo: RE 589597
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Pedido de reconsideração conhecido como pedido de correção. Narrativa consistente. 2. Reconhecimento de erro material consubstanciado na desconsideração de questão fática suscitada e relevante para o julgamento. Não observância de procedimento iterativo em caso de repercussão geral reconhecida. 3. Deferimento do pedido. Artigo 463, inciso I, do CPC. Correção que implica alteração do julgamento. 4. Embargos de declaração acolhidos de ordem a anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que observe o artigo 543-B do CPC.